Tribunal: TRF3
Processo: 5051033-89.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
560/689)

5051033-89.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051033-89.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: LINDOMAR COELHO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR COELHO DUARTE

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA. AVERBAÇÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo segurado e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou sua averbação, condicionando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial à verificação posterior dos requisitos pela autarquia.

O autor pleiteou o reconhecimento de todos os períodos constantes no CNIS como especiais e a concessão do benefício desde a DER (06/09/2018).

O INSS suscitou preliminares de sobrestamento, ausência de interesse de agir, nulidade da perícia judicial, nulidade da sentença por condicionalidade e necessidade de remessa necessária, além de impugnar o reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento condicional e citra petita; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de períodos de atividade especial à luz das provas produzidas, inclusive perícia judicial e PPP; (iii) examinar se o conjunto de períodos reconhecidos permite a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do processo não procede, pois os Temas 1.090 e 1.124 do STJ já foram julgados, com publicação dos respectivos acórdãos.

A remessa necessária é inaplicável quando o proveito econômico não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme entendimento do STJ.

Não se configura nulidade da perícia judicial, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode determinar a produção probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.

A apresentação de documentos complementares em juízo não afasta o interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo indeferido, nos termos do entendimento fixado no RE 631240.

A sentença que condiciona a concessão do benefício à posterior verificação de requisitos pela autarquia configura decisão condicional e julgamento citra petita, devendo ser anulada, com julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, conforme artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

A caracterização do tempo especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum), admitindo-se a comprovação por PPP, laudo técnico ou perícia judicial, conforme arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial por similaridade e os PPPs demonstram a exposição a agentes nocivos, especialmente ruído acima dos limites legais e agentes químicos, em diversos períodos laborais, autorizando o reconhecimento de atividade especial.

A ausência de início de prova material quanto a determinados períodos impede o exame do mérito do pedido, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

Os períodos especiais reconhecidos totalizam tempo inferior a 25 anos, insuficiente para a concessão de aposentadoria especial, e também não perfazem tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida em razão de julgamento "citra petita", para anular a sentença. Extinto o feito, de ofício, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial dos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 01/09/2001 a 01/12/2001, 09/08/2004 a 17/03/2006 e 17/03/2008 a 15/04/2008, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 320 do Código de Processo Civil. Pedido da parte autora julgado parcialmente procedente para determinar o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 09/06/2008 a 25/06/2008, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, e condenar a autarquia ré a averbar os períodos como especiais, restando prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

A sentença que condiciona a concessão de benefício previdenciário à posterior análise administrativa configura decisão condicional e julgamento citra petita, sendo nula.

A ausência de início de prova material quanto à atividade especial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ.

O reconhecimento de períodos de atividade especial sem o preenchimento do tempo mínimo exigido não autoriza a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, devendo ser determinada apenas a averbação dos períodos reconhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 86, 98, §3o, 141, 370, 485, IV, 492, 496, §3o, I, e 1.013, §3o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 55, §3o, 57 e 58; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335/SC (Tema 555); STF, RE 575089 (Tema 70); STF, RE 631240; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 998; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051033-89.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: LINDOMAR COELHO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR COELHO DUARTE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor (Id. 268829709) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (id. 268829716) em face de sentença (Id. 268829716) que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de benefício de aposentadoria, nos seguintes termos:

"Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, reconhecendo os períodos de 29/03/2001 a 11/06/2001, de 02/01/2002 a 11/01/2002, de 15/01/2002 a 11/06/2002, de 17/02/2003 a 17/06/2003, de 06/07/2004 a 02/08/2004, de 12/06/2006 a 19/02/2007, de 09/04/2007 a 13/04/2007, de 17/04/2007 a 11/06/2007, de 17/03/2008 a 15/04/2008, de 09/06/2008 a 25/06/2008, de 15/04/2009 a 25/05/2009, de 01/04/2013 a 08/12/2015, de 30/05/2016 a 11/02/2017 e de 19/06/2017 a 06/07/2022, como desempenhados pelo autor LINDOMAR COELHO DUARTE em atividade especial, insalubre, devendo a Autarquia proceder à averbação e à conversão, para posterior análise da possibilidade da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial ao autor, o que lhe for mais vantajoso, e se preenchidos os requisitos legais, a partir da DER, em 06/09/2018, ou a partir da data da implementação dos requisitos necessários, considerando a possibilidade de alteração da DER, e, em sendo o caso, o pagamento das parcelas devidas, com correção monetária pelo índice INPC, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art.1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.

Fica consignado, outrossim, que se o autor preencher os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial, nos moldes da sentença, o que será apurado pelo INSS, para recebimento do benefício, o mesmo deve afastar-se da atividade especial.

Em se tratando de parcial procedência, dispõe o artigo 86 do NCPC que serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas.

De qualquer forma, nos moldes do artigo 85, § 4o, inciso II, NCPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado."

Em suas razões de apelação, o autor alega que esteve exposto de forma habitual e permanente a condições insalubres e penosas na totalidade dos períodos mencionados no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS. Requer o julgamento de total procedência do pedido inicial, com o reconhecimento da especialidade dos períodos não concedidos em sentença e concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo - DER ou em período posterior, se mais favorável.

A autarquia ré, por sua vez, requer, preliminarmente, a suspensão processual pela afetação dos Temas 1.124 e 1.090 no Superior Tribunal de Justiça e alega a falta de interesse de agir pela não apresentação de documentos na via administrativa, a nulidade da sentença, por vedação à prolação de sentença condicional, a nulidade da perícia judicial e a necessidade de conhecimento da remessa oficial devido à iliquidez da sentença.

No mérito, alega que a metodologia de aferição do ruído está em desacordo com a legislação previdenciária, que não houve especificação dos químicos aos quais o autor foi exposto, que o laudo judicial é imprestável para indicar exposição a agentes nocivos, por realizar enquadramento genérico e ser produzida de forma extemporânea. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão ou revisão do benefício.

Apresentadas as contrarrazões pelo autor (id. 268829720), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da preliminar de sobrestamento do feito

Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do processo, uma vez que houve o julgamento dos REsp 2082072/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ (Tema 1.090) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 09/04/2025, com publicação do acórdão em 22/04/2025, bem como os REsp 1.913.152/SP, REsp 1.905.830/SP e REsp 1.912.784/SP (Tema 1.124) também foram julgados em sessão de 09/10/2025, com publicação do acórdão em 06/11/2025.

Do pedido de conhecimento da remessa necessária

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Da preliminar de nulidade da perícia judicial

Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

Juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP aos autos, via de regra, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

Contudo, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas reputadas prescindíveis ao julgamento do mérito, ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 e § único, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgado a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.618.421/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, cabe ao magistrado analisar a necessidade da realização de provas, deferindo ou não a sua produção. Todavia, há cerceamento do direito de defesa quando a demanda é julgada antecipadamente sem a realização da prova requerida, considerando improcedente a pretensão veiculada porque a parte autora não comprovou suas alegações. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOSDEDECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDODEPRODUÇÃODE PROVAPERICIAL,AFIMDECOMPROVARAFALSIDADE DO DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO NESSA PARTE, SOB O FUNDAMENTODEQUE NÃO FORA COMPROVADO NENHUM VÍCIO NO RESPECTIVO DOCUMENTO. CERCEAMENTODEDEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES. NECESSIDADEDEREABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto pelos ora agravados dentro do prazo legalde15 (quinze) dias úteis, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória" (EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJede25/11/2021) 3. Na hipótese, conquanto os autores tenham pleiteado a produção de prova pericial, a fim de comprovar a falsificação do "Termo de Ciência, Concordância e Autorização" juntado pela parte ré, o Juízo de primeiro grau indeferiu o referido pedido e, por ocasião da prolação da sentença, entendeu que os autores não comprovaram qualquer vício no aludido documento, revelando-se evidente o cerceamento de defesa. 4. Agravo interno desprovido."(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1327784 / DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento:04/03/2024,DJe 08/03/2024);

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.CERCEAMENTODE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- O cerceamento de defesa resta configurado quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. IV- O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1935077/TO, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento em 16/08/2021, DJe 18/08/2021);

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS.JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DA INICIAL POR FALTADE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DOINSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação em que se busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, em razão de exposição a agentes nocivos, julgada improcedente ao fundamento de que as provas juntadas pelo Segurado não eram suficientes para a comprovação do direito. 2. Ocorre que, como bem reconhecem as instâncias ordinárias, a parte formulou pedido de produção de prova em audiência e pedido de perícia técnica na empresa, o que foi negado pelo Juiz sentenciante que entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

3. Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito.

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial é condição essencial, é certo que as únicas provas discutidas em contraditório são a prova pericial e a testemunhal. O contraditório não se estabelece no que diz respeito ao formulário fornecido pela empresa (PPP), um documento criado fora dos autos, isto é, sem a participação do Segurado, razão pela qual é possível reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa do Segurado. Ademais, não se desconhece a complexidade da ação que envolve o reconhecimento da atividade especial, assim, razoável e necessário o pedido de realização de perícia técnica.

5. Não se pode olvidar, ademais, quenas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional, tem maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. E, em muitas vezes, as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades sem que seja possível o acesso a tais documentos. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento." AgInt no AREsp 576733/RN, 1a Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

Desta forma, não prospera a alegação do ente autárquico de nulidade da prova pericial, porquanto o juiz como o destinatário das provas pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito, quando entender que a matéria não foi satisfatoriamente esclarecida.

Embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP trazido seja documento apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, é documento unilateral produzido pelo empregador. Sendo assim, a alegação de omissão ou de irregularidade no seu preenchimento gera a necessidade de submissão da prova ao contraditório, não havendo nulidade na produção de prova pericial em juízo.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

O INSS alega falta de interesse de agir, pois diversos documentos foram apresentados somente em juízo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora formulou requerimento administrativo prévio à presente demanda com documentação suficiente à postulação (id. 268829335), indeferido, o que é suficiente para caracterizar o interesse de agir, ainda que tenha havido complementação da documentação necessária à comprovação da especialidade em juízo, cujo reflexo se dará na fixação do termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros, não havendo violação à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, razão pela qual afastada a alegação em preliminar.

Da preliminar de nulidade da sentença

Objetiva a parte autora o reconhecimento de atividade especial, o cômputo de períodos de atividade comum e de contribuições previdenciárias, bem como a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo.

A sentença condenou a autarquia previdenciária a reconhecer períodos especiais, contudo, condicionou a concessão da aposentadoria mais vantajosa ao cumprimento dos requisitos legais e posterior análise da autarquia.

Cumpre ressaltar que, ao formular uma pretensão, a parte não pode receber do Poder Judiciário uma sentença condicional, vedada pelo ordenamento processual civil. A prestação jurisdicional deve decidir a relação jurídica de direito material levada ao conhecimento do juiz. Assim, a procedência do pedido não pode ficar condicionada à análise futura dos requisitos do benefício pela autarquia, porquanto implica em negativa de prestação jurisdicional, cabendo sua anulação. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, II e III, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. AVERBAÇÃO. REPERCUSSÃO NA RMI.

1. A sentença que condiciona o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria à análise pela autarquia previdenciária do preenchimento dos requisitos necessários, é de ser declarada nula. A teor do Art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, anulada a sentença, é de se julgar o mérito, se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Os documentos constantes dos autos permitem computar como atividade especial os períodos constantes do voto - por sujeição a ruído de 84,10 dB(A), agente agressivo do item 1.1.6, do Decreto 53.831/64; e de 17/03/1997 a 31/10/1999 e 01/11/1999 a 25/09/2009 (DIB), atendendo pacientes nos setores de recepção do pronto socorro, exposta a vírus, bactérias, protozoários, e fungos, agentes nocivos dos itens 1.3.2, do Decreto 53.831/64, e 3.0.1 - "a", Anexo IV, dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, como explicitado no voto.

5. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

6. Possibilidade de conversão de atividade especial em comum, mesmo após 28/05/1998.

7. Os trabalhos em atividade especial são insuficientes para a pleiteada conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

8. Comprovados os trabalhos em atividade especial, com o acréscimo da conversão em tempo comum, faz jus a autora, à revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a repercussão na renda mensal inicial - RMI, e o pagamento das diferenças desde a DER/DIB, respeitada a prescrição quinquenal.

9. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

10. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

11. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

12.Remessa oficial e apelação prejudicadas."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5634469-25.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Tendo em vista que a sentença, apesar de proceder ao exame e julgamento da questão relativa à concessão do benefício de aposentadoria, condicionou-o ao cumprimento de requisitos legais, configura-se o julgamento "citra petita", nos termos do artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Embora nula a sentença, não é o caso de se restituir os autos à primeira instância para que outra seja prolatada, podendo as questões ventiladas nos autos ser imediatamente apreciadas pelo Tribunal, incidindo, na espécie, a regra do inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

"Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço."

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

"Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.".

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar".

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

"Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher."

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

"Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais."

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes."

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

"Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei."

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

"(...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) ."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal."

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

"§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca."

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) .

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar".

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar".

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

"Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação".

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição".

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

"Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que "o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição".

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, "o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego".

Caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS - não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995.

2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando "suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado". Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.

1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.

2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".

3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente." (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

"(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.

12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

(...)

14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário". (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

"(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: "será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012: "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que "o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição".

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, "o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego".

Caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do agente agressivo ruído

Tratando mais detidamente do agente agressivo ruído, importante consignar que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

"Art. 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista".

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

"Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, que versa sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Dos agentes químicos: análise qualitativa e não quantitativa

Quanto à necessidade de demonstração quantitativa dos níveis de exposição a agente químico, trata-se de exigência sem fundamento legal e dissonante do entendimento jurisprudencial.

Esta Egrégia Corte Regional fixou há muito o entendimento de que, em se tratando de agentes químicos, a sua constatação deve ser realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor (Oitava Turma, ApCiv 2223287, Relator Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, e-DJF3: 03/05/2019).

Neste sentido, cito julgado da Décima Turma deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL. VALIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO A SER EXERCIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- O enquadramento da especialidade em razão da atividade profissional é possível até 28/04/1995.

- Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruído superiores aos limite de tolerância - 80 dB(A), até 05/03/1997, 90 dB(A), até 18/11/2003, e 85 dB(A), a partir de 19/11/2003 - item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

- A intensidade dos referidos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

(...)

- Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5058440-83.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

Do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. Conteúdo probatório precário. Extinção do feito sem julgamento do mérito.

No julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da extinção da ação previdenciária, sem julgamento do mérito, quando precariamente instruída:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

É certo que a tese se estabeleceu a partir do julgamento de causa relativa à aposentadoria por idade rural, mas se estende às demais causas previdenciárias, conforme entendimento do C. STJ:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Defende o agravante, nas razões do Agravo Interno, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem a necessária apresentação dos documentos exigidos na legislação (SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030).

2. Ocorre, contudo, que não há qualquer menção a essa tese na decisão de fls. 158/164. Em verdade, a decisão se limitou a afastar a litispendência afirmada pela instância de origem, determinando o retorno do feito para julgamento da nova ação interposta, onde se busca o reconhecimento de tempo de atividade especial.

3. Verifica-se, desse modo, que o agravante apresentou fundamentos completamente dissociados do que foi decidido na decisão agravada, assim como da realidade dos autos, onde não há qualquer discussão nesse sentido. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284/STF.

4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.538.872/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DO DIREITO COM BASE NA AUSÊNCIA OU GRAVE PRECARIEDADE DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 28/04/2016, fixou a tese de que, não estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de propiciar ao segurado a renovação do ajuizamento da demanda.

2. Nessa linha de raciocínio, revela-se possível, no caso concreto, a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, na qual o direito ao benefício previdenciário tenha sido negado em virtude da grave precariedade das provas apresentadas, consoante constatado pelo acórdão local.

3. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.580.083/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016).

No mesmo sentido, precedentes da Décima Turma desta E. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na primeira ação autuada sob o no 0003153-43.2016.4.03.6343 do Juizado Especial Federal JEF de Mauá/SP, o autor postulou o reconhecimento de quatro períodos trabalhados em atividade especial até 30/11/2015, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 12/02/2016.

2. Nesta atual demanda, o autor pretende computar como especial do labor entre 29/04/1995 a 07/10/1996 e de 01/12/2015 a 12/02/2016, com a revisão daquela aposentadoria e sua conversão em aposentadoria especial, sendo que este último período não foi postulado naquela primeira ação, o que demonstra que não restou caracterizado a tríplice identidade das demandas.

3. O primeiro feito precariamente instruído em relação a parte do pedido, pois não foram juntados documentos para comprovação dos fatos lá relatados, impõe-se a flexibilidade das regras do processo civil e o v. acórdão proferido naquela anterior ação, deve ser entendido em consonância com a Tese 629 definida pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos casos em que o pedido se apresenta com ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial.

4. Não caracterizado a tríplice identidade das demandas.

5. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001184-56.2021.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

9. Não obstante, quanto aos períodos de 02.07.2012 a 10.05.2013 e 01.12.2015 a 21.01.2019, a parte autora não comprovou a atividade exercida, uma vez que não juntou laudos, PPPs nem CTPS, logo, não é possível a utilização da prova emprestada para tais lapsos. Neste ponto, observo que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629.

(...)

16. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PERÍODO ESPECIAL. ATIVIDADE LABORAL EXPOSTA A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. MÉDICO AUTÔNOMO. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

- No tocante aos períodos indicados pela parte autora, para os quais não foram apresentadas documentações hábeis à demonstração da especialidade do trabalho, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema 629 dos recursos repetitivos.

- É de ser afastada a sucumbência recíproca, fixada nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido.

- Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003435-36.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 19/04/2023, Intimação via sistema DATA: 23/04/2023).

Do caso dos autos

Inicialmente, cumpre registrar que o INSS, no processo administrativo NB 195.895.525-3 (Id 268829609) e na contestação (Id 268829608), reconheceu como especiais os períodos laborados de 08/07/1991 a 10/12/1991, de 06/07/1992 a 27/01/1993, de 21/06/1993 a 03/01/1994, de 15/06/1994 a 12/01/1998, de 17/07/2000 a 09/03/2001, de 09/09/2002 a 03/02/2003, de 09/04/2007 a 13/04/2007, de 21/06/2007 a 03/03/2008, de 07/07/2008 a 03/02/2009, de 15/04/2009 a 25/05/2009, de 01/07/2009 a 15/09/2009, 05/10/2009 a 18/01/2010, de 15/04/2010 a 14/05/2010, 17/05/2010 a 10/01/2011, de 23/05/2011 a 05/03/2012, e de 11/06/2012 a 07/03/2013, restando incontroversos.

Portanto, permanecem em litígio o reconhecimento dos interstícios de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 01/09/2001 a 01/12/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 17/10/2003 a 17/11/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 09/08/2004 a 17/03/2006, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 17/03/2008 a 15/04/2008, 09/06/2008 a 25/06/2008, 24/01/2011 a 11/03/2011, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, como especiais, que passo a analisar.

A parte autora comprovou o trabalho nos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989 e 16/03/1990 a 09/09/1990, para a Fazenda Primavera, no cargo de tarefeiro, para Bom Retiro Serviços Agrícolas S/C Ltda., no cargo de trabalhador rural, para Rogoam Citrus S/A Ltda., no cargo de trabalhador rural, e para Empreiteira Xavante S/C Ltda., no cargo de trabalhador rural, respectivamente, conforme a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (id. 268829335 - Pág. 9/11). Nos períodos de 26/09/1988 a 22/12/1988 e 22/05/1989 a 23/02/1990, não houve registro em CTPS, mas há recolhimento de contribuições constantes do CNIS (id. 268829335 - Pág. 119). Não foram juntados documentos comprobatórios de eventuais exposições a agentes nocivos para comprovar especialidade dos períodos.

No período de 10/09/1990 a 30/12/1990, a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS registra o contrato de trabalho com a empresa Citrosuco Agrícola Serv. Rurais S/C Ltda., no cargo de trabalhador rural. Foi juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 268829687) que informa a exposição a radiação solar, ruído abaixo do limite legal e calor de 25,2oC. Na descrição das atividades, consta que o autor "realiza a colheita manual de laranja, no alto da planta e no meio, com escada, e na parte de baixo, a partir do solo, utiliza de um colinho (recipiente de lona para acondicionamento da fruta), e uma vez cheio o colinho ele o despeja nos bags que estão posicionados no solo nas ruas do pomar entre plantas".

Sobre a possibilidade de reconhecimento da atividade como de natureza especial em razão da exposição ao agente físico calor e radiação não ionizante provenientes de fonte natural - sol, acompanho o entendimento que vem sendo adotado pela Décima Turma deste E. Tribunal, no sentido de considerar como especial a atividade exercida com exposição a calor e radiação não ionizante provenientes de fonte natural, devidamente comprovadas por laudo técnico. Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição a agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial.

III. Razões de decidir

3. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No caso dos autos, no período de 12.02.1985 a 18.03.1986, a parte autora, na atividade de trabalhador rural em lavoura de café, em virtude do trabalho sempre a céu aberto, esteve exposta à radiação ultravioleta, bem como ao agente químico glifosato, amplamente utilizado na lavoura cafeeira, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida conforme códigos 1.1.4 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64. Ainda, nos períodos de 01.05.1986 a 13.10.1988, 22.12.1988 a 10.03.1989, 13.03.1989 a 29.09.1995, 05.02.1996 a 05.03.1997, 01.01.2000 a 16.08.2007 e 24.08.2008 a 15.07.2019, a parte autora, nas atividades de ajudante de máquinas, auxiliar de máquinas, operador de máquinas, mecânico de manutenção, operador ajustador de máquina, soldador e líder de produção, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. Não obstante, quanto ao período de 06.03.1997 a 31.12.1999, cabe razão ao INSS, uma vez que neste lapso, conforme PPP e laudo juntados aos autos, o ruído se deu dentro dos limites legalmente admitidos (88,4 dB), uma vez que a atividade do autor, conforme descrito na profissiografia, se dava na montagem de sofanete. Logo, o lapso deve ser considerado comum.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de tempo especial até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 15.07.2019), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão. O benefício é devido na data a entrada do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida." (5064634-02.2022.4.03.9999, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 10a Turma, Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 28/05/2025, DJEN Data: 02/06/2025)

Reconheço, portanto, o período de 10/09/1990 a 30/12/1990 como especial.

Quanto aos períodos de 29/03/2001 a 11/06/2001 e 15/01/2002 a 11/06/2002, a CTPS registra o contrato de trabalho com a empresa Meir Equipamentos Industriais Ltda., nos cargos de auxiliar geral e auxiliar de manutenção. No período de 01/09/2001 a 01/12/2001, o autor laborou para Global Bebidas e Alimentos Ltda., no cargo de auxiliar de expedição. De 02/01/2002 a 11/01/2002, houve contrato de trabalho com a empresa Antares Manutenção, Instalações Industriais e Comércio Ltda., no cargo de servente, e de 17/02/2003 a 17/06/2003, laborou para JATC Comércio e Prestação de Serviços Ltda., no cargo de mecânico de manutenção. De 06/07/2004 a 02/08/2004, o autor firmou contrato de trabalho com a empresa Construtora Varca Scatena Ltda., no cargo de servente; no período de 09/08/2004 a 17/03/2006, trabalhou na empresa Horian Serviços S/C Ltda., na função de porteiro e de 17/04/2007 a 11/06/2007, para MMCC Equipamentos Industriais Ltda., no cargo de mecânico montados (id. 268829335 - pág. 14/15, 17, 38 e 40). Em relação aos referidos períodos, não houve a juntada de Perfil Profissiográfico Previdenciário ou documento que comprovasse a especialidade dos períodos, portanto, as empresas foram intimadas a apresentar referidos documentos, porém, sem sucesso.

Foi determinada a realização de perícia judicial para analisar os períodos laborados nas empresas sem documentação e formulários referentes à atividade especial (id. 268829635). A perícia foi realizada por similaridade, em 10/02/2002, nas empresas Rhaifel Montagens Industriais Ltda. e Nutri Suco Indústria e Comércio Ltda. O laudo (id. 268829653) concluiu pela especialidade nos períodos de 29/03/2001 a 11/06/2001, 15/01/2002 a 11/06/2002, 02/01/2002 a 11/01/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004 e 17/04/2007 a 11/06/2007, enquadrados nos códigos 1.0.7, 2.0.4 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/1999. Não foram reconhecidos os períodos de 01/09/2001 a 01/12/2001 e 09/08/2004 a 17/03/2006.

No período de 12/06/2006 a 19/02/2007, o autor comprovou o labor na empresa Coinbra - Frutesp Agroindustrial Ltda., no cargo de servente industrial I-A. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 268829488) informa a exposição a ruído de 90,6 dB, superior ao limite legal, e a hidrocarbonetos (graxas e óleos). Os agentes ruído e os químicos (óleos e graxas - hidrocarbonetos) encontram classificação nos códigos 1.1.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79.

Quanto ao período de 17/03/2008 a 15/04/2008, o autor comprova o labor na empresa Rhaifel Montagens Industriais Ltda., no cargo de mecânico, pela juntada da CTPS (id. 268829335 - pág. 41). Contudo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 268829627) informa a exposição a ruído de 83,87 dB, intensidade inferior ao limite legal e a agentes químicos (gases de solda e fumos metálicos). O documento possui como responsável pelos registros ambientais profissional técnico em segurança do trabalho, em contrariedade à legislação previdenciária. Portanto, o período não pode ser reconhecido como especial.

No período de 09/06/2008 a 25/06/2008, o autor laborou na empresa Agri-Tillage do Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., no cargo de ajudante de fundidor (CTPS id. 268829335 - pág. 41). O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 268829357) informa a exposição a ruído de 95,8 dB, superior ao limite legal e a agentes químicos (aerodispersóides - areia de fundição misturada à resina, catalisador, silicato de sódio e vapores de desmoldante). O agente ruído encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, do Decreto no 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003. Portanto, a atividade é especial.

Com relação ao período de 01/04/2013 a 12/01/2016, a CTPS registra o contrato de trabalho com a empresa Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "TATU" S.A., no cargo de operador de prensa III (id. 268829335 - pág. 59). O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 268829591) informa a exposição a ruído de 90 dB, intensidade superior ao limite legal, enquadrado no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, do Decreto no 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003, razão pela qual deve ser considerado especial.

Nos períodos de 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, o autor trabalhou na empresa Citrosuco S.A. Agroindustria, nos cargos de ajudante de produção e operador de produção I, respectivamente, conforme a CTPS (id. 268829335 - pág. 59/60). Os Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados informam a exposição a ruído de 95 dB no período de 30/05/2016 a 11/02/2017 e de 90,22 dB no período de 19/06/2017 a 22/11/2019, intensidade superior ao limite previsto na legislação (ids. 268829690 e 268829692). O agente ruído encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, do Decreto no 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003. Portanto, as atividades são especiais.

Nos períodos de 17/10/2003 a 17/11/2003 e 24/01/2011 a 11/03/2011, o autor estava em gozo do benefício do auxílio-doença e são períodos entre atividades consideradas como especiais. O STJ fixou a seguinte tese, no Tema de Recurso Especial Repetitivo 998: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial." Portanto, os períodos devem ser computados como especiais.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos de 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 09/06/2008 a 25/06/2008, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, conforme a legislação aplicável à espécie.

Por outro lado, não restou comprovada a especialidade dos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 01/09/2001 a 01/12/2001, 09/08/2004 a 17/03/2006, 17/03/2008 a 15/04/2008.

Da concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição

Diante do contexto analisado, os períodos reconhecidos como especiais não totalizam mais de 25 anos de labor em condições especiais até 06/09/2018 (DER) ou data posterior.

Computando os períodos reconhecidos nestes autos, em 13/11/2019, o autor não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, artigo 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 12 dias, quando o mínimo é 25 anos); em 29/04/2026 também não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC no 103/2019, artigo 19, § 1o, I, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos), nem ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC no 103/2019, artigo 21, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos).

O autor também não cumpriu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição.

Em 06/09/2018 (DER), o autor não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, artigo 201, § 7o, I, na redação da EC no 20/98, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 31 anos, 8 meses e 12 dias, quando o mínimo é 35 anos), nem ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC no 20/98, artigo 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 31 anos, 8 meses e 12 dias, quando o mínimo é 36 anos, 9 meses e 16 dias).

Em eventual reafirmação da DER, em 13/11/2019, o autor não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, artigo 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 12 dias, quando o mínimo é 25 anos); em 29/04/2026, também não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC no 103/2019, artigo 19, § 1o, I, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos); nem ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC no 103/2019, artigo 21, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos, 4 meses e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos).

Consectários legais

Tratando-se de sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) para cada uma das partes sucumbentes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, sobre o valor da causa atualizado pelo Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, devendo ser observada, para a parte autora, a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para acolher a preliminar de julgamento "citra petita" e anular a sentença, bem como aplicando o disposto no inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial dos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 01/09/2001 a 01/12/2001, 09/08/2004 a 17/03/2006 e 17/03/2008 a 15/04/2008, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 320 do Código de Processo Civil, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA para determinar o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 09/06/2008 a 25/06/2008, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, condenando a autarquia ré a averbar os períodos como especiais, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA. AVERBAÇÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo segurado e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou sua averbação, condicionando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial à verificação posterior dos requisitos pela autarquia.

O autor pleiteou o reconhecimento de todos os períodos constantes no CNIS como especiais e a concessão do benefício desde a DER (06/09/2018).

O INSS suscitou preliminares de sobrestamento, ausência de interesse de agir, nulidade da perícia judicial, nulidade da sentença por condicionalidade e necessidade de remessa necessária, além de impugnar o reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento condicional e citra petita; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de períodos de atividade especial à luz das provas produzidas, inclusive perícia judicial e PPP; (iii) examinar se o conjunto de períodos reconhecidos permite a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do processo não procede, pois os Temas 1.090 e 1.124 do STJ já foram julgados, com publicação dos respectivos acórdãos.

A remessa necessária é inaplicável quando o proveito econômico não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme entendimento do STJ.

Não se configura nulidade da perícia judicial, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode determinar a produção probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.

A apresentação de documentos complementares em juízo não afasta o interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo indeferido, nos termos do entendimento fixado no RE 631240.

A sentença que condiciona a concessão do benefício à posterior verificação de requisitos pela autarquia configura decisão condicional e julgamento citra petita, devendo ser anulada, com julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, conforme artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

A caracterização do tempo especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum), admitindo-se a comprovação por PPP, laudo técnico ou perícia judicial, conforme arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial por similaridade e os PPPs demonstram a exposição a agentes nocivos, especialmente ruído acima dos limites legais e agentes químicos, em diversos períodos laborais, autorizando o reconhecimento de atividade especial.

A ausência de início de prova material quanto a determinados períodos impede o exame do mérito do pedido, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

Os períodos especiais reconhecidos totalizam tempo inferior a 25 anos, insuficiente para a concessão de aposentadoria especial, e também não perfazem tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida em razão de julgamento "citra petita", para anular a sentença. Extinto o feito, de ofício, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial dos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 01/09/2001 a 01/12/2001, 09/08/2004 a 17/03/2006 e 17/03/2008 a 15/04/2008, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 320 do Código de Processo Civil. Pedido da parte autora julgado parcialmente procedente para determinar o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 09/06/2008 a 25/06/2008, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, e condenar a autarquia ré a averbar os períodos como especiais, restando prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

A sentença que condiciona a concessão de benefício previdenciário à posterior análise administrativa configura decisão condicional e julgamento citra petita, sendo nula.

A ausência de início de prova material quanto à atividade especial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ.

O reconhecimento de períodos de atividade especial sem o preenchimento do tempo mínimo exigido não autoriza a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, devendo ser determinada apenas a averbação dos períodos reconhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 86, 98, §3o, 141, 370, 485, IV, 492, 496, §3o, I, e 1.013, §3o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 55, §3o, 57 e 58; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335/SC (Tema 555); STF, RE 575089 (Tema 70); STF, RE 631240; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 998; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a sentença, julgar extinto o feito, de ofício, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial dos períodos de 01/08/1983 a 22/12/1986, 22/06/1988 a 09/07/1988, 18/07/1988 a 21/09/1988, 26/09/1988 a 22/12/1988, 28/12/1988 a 30/04/1989, 22/05/1989 a 23/02/1990, 16/03/1990 a 09/09/1990, 01/09/2001 a 01/12/2001, 09/08/2004 a 17/03/2006 e 17/03/2008 a 15/04/2008, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 320 do Código de Processo Civil, e julgar parcialmente procedente pedido da parte autora para determinar o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 10/09/1990 a 30/12/1990, 29/03/2001 a 11/06/2001, 02/01/2002 a 11/01/2002, 15/01/2002 a 11/06/2002, 17/02/2003 a 17/06/2003, 06/07/2004 a 02/08/2004, 12/06/2006 a 19/02/2007, 17/04/2007 a 11/06/2007, 09/06/2008 a 25/06/2008, 01/04/2013 a 12/01/2016, 30/05/2016 a 11/02/2017 e 19/06/2017 a 22/11/2019, e condenar a autarquia ré a averbá-los como especiais, restando prejudicada a análise do mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão